Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-57.2017.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000013-57.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO LOPES DE SOUZA - CPF: 051.241.141-77 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), APARECIDA DONIZETI DA SILVA - CPF: 010.251.401-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ATUAÇÃO DURANTE TODA A FASE INSTRUTÓRIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS – FIXAÇÃO EM DESACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo n. 1665033/SC – Tema 984, segundo o qual, apesar de a Tabela de Honorários elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB servir como referência, não vincula o magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo profissional.

Se o advogado dativo, embora não tenha apresentado resposta à acusação, atuou durante toda a fase instrutória e apresentou alegações finais, viável a majoração de seus honorários em quantitativo correspondente ao trabalho desempenhado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do acusado
Eduardo Lopes de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, nos autos da ação penal n. 0000013-57.2017.8.11.0022, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I e II).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a majoração do valor dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo
(Id. 220450681).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, manifestando-se pelo não provimento do pedido (Id. 220450687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 222329671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 17 de dezembro de 2016, por volta das 4 horas, na rua Luthero Lopes, ao lado do n. 210, bairro Vila Prodoeste, na cidade de Pedra Preta, mediante escalada e rompimento de obstáculo, o acusado
Eduardo Lopes de Souza
, subtraiu para si um botijão de gás, dois alicates, um ventilador, um
minisystem
, dois frascos de perfume, uma caixa de sabão em pó e um hidratante corporal, objetos avaliados em R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais), de propriedade de Aparecida Donizeti da Silva.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado como incurso nas penas do crime de furto noturno qualificado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II), razão pela qual lhe foi imposta a
pena privativa de liberdade de 2 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e a pena pecuniária de
30 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Na sentença, o magistrado
a quo
fixou honorários advocatícios no valor de
2 URH
em favor do advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado, haja vista a ausência de representante da Defensoria Pública estadual na Comarca de Pedra Petra.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando
a majoração dos honorários fixados, uma vez que não observou os valores constantes da Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT) e o trabalho efetivamente prestado durante a ação penal.

Da análise da decisão recorrida, observo que, de fato, o juízo singular fixou os referidos honorários em desconformidade com os termos delineados no Provimento n. 09/2007 – CGJ, motivo pelo qual o pleito recursal merece provimento.

Sobre o tema, consigno que a Constituição Federal garante como direito fundamental do indivíduo a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com a sua defesa em juízo (CF, art. 5º, LXXIV).

Logo, tendo em vista a deficiência da Defensoria Pública estadual em abranger todas as Comarcas deste Estado Federativo, torna-se dever do magistrado assegurar a assistência judiciária gratuita por meio de nomeação de profissionais habilitados para atuar de forma dativa no processo criminal, conforme determinação oriunda da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso (Provimento n. 09/2007).

Partindo da premissa de que os honorários devem ser “
assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade
” [STJ – REsp n. 1665033/SC, Tema Repetitivo 984], viável a majoração dos honorários conforme requerido pelo recorrente, isto é, para
6 URH
, quantidade proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, visto que o nobre causídico atuou nas audiências de instrução e apresentou alegações finais.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para fixar os
honorários no valor de 6 URH

em favor do advogado
Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT n. 9.892-B)
,
nomeado nos autos (Id. 220450671, p. 64).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024